Tribunal: TJPA
Processo: 0803059-35.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10434 - Erro Médico
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803059-35.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARA

AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS HUGLES SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0803059-35.2019.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE
DO PARA

ADVOGADO: FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA – OAB/PA 10.758

AGRAVADO:
FRANCISCO CARLOS HUGLES SOUZA

ADVOGADO: ANTONIO CARLOS AIDO MACIEL - OAB/PA 7.009

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUPOSTA FALHA NO ATENDIMENTO PRESTADO À COMPANHEIRA DO AUTOR NO HOSPITAL DEMANDADO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.

HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1-

Considerando a hipossuficiência técnica da parte autora em produzir provas referentes ao direito que postula, no tocante ao acerto ou desacerto do procedimento médico empregado para transferência da paciente, bem como a maior facilidade do réu na produção de prova técnica, a inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo a quo não comporta qualquer censura.

2- Recurso Conhecido e Não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ., objetivando a reforma do decisum de id. 1666846, proferido pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que rejeitou os embargos de declaração interpostos pelo Agravante, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, processo nº 0036328-88.2007.8.14.0301, proposta por FRANCISCO CARLOS HUGLES SOUZA em desfavor da agravante.

Em breve histórico, nas razões de id. 1666829, a agravante se insurge contra o
r.

interlocutório
proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo em apertada síntese que a decisão vergastada merece ser reformada, uma vez que não cabia a inversão do ônus da prova, pois o agravado solicitou atendimento particular e, posteriormente, quando solicitada caução para atendimento na UTI, resolveu transferir a companheira, via taxi, para o Pronto Socorro Municipal. Afirma que o agravado teria que comprovar que a causa morte foi a transferência para outro hospital e a culpa do hospital agravante.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para fins de suspender a decisão agravada e, ao final, seja dado total provimento ao recurso, transferindo para a parte Agravada o ônus probatório.

Em decisão monocrática de id. 1693971, foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Contrarrazões ofertadas no Id. 1776539, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão controvertida nos autos cinge-se em verificar se correta a inversão do ônus da prova em desfavor do Agravante.

Adianto não assistir razão ao recorrente.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da detida análise dos autos e dos documentos que os instruem, atentando aos fatos e alegações da parte, constatei o preenchimento dos requisitos para o deferimento da inversão do ônus da prova em desfavor do hospital demandado.

Consta da peça inicial de id. 61268346 dos autos originários que o autor, levou a sua companheira ao Hospital D. Luiz I, onde teria recebido os primeiros atendimentos pela médica plantonista, Dra. Débora Oliveira de Souza, e por não ter reagido aos medicamentos, houve a recomendação médica para que a paciente fosse internada em uma unidade de terapia intensiva.

Afirma que, por não ter condições financeiras de arcar com as despesas de internação, teria recebido a informação do hospital Agravante de que já haviam
solicitado o serviço público de atendimento 192 para transferência da paciente ao Pronto Socorro Municipal de Belém.

Alega que a sua ex-companheira teria sido transferida para um leito próximo a recepção e que se tratava de uma mini-uti, vindo a mesma a utilizar um respirador manual, colocada em uma cadeira de rodas e conduzida até um táxi com destino ao Pronto Socorro Municipal de Belém.

Salienta que sua ex-companheira jamais deveria ter sido deslocada para outro hospital naquelas condições e que, por conta disso, teve o seu estado de saúde agravado, vindo a falecer no hospital Santa Casa de Misericórdia.

O direito básico da facilitação da defesa dos direitos do consumidor/paciente, instrumentalizado por meio da inversão do ônus da prova ao teor do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, está ligado ao encargo probatório da prova do erro médico.

Note-se que, nas demandas por erro médico, a distribuição dinâmica do ônus da prova pode ser aplicada, pois, dada a expertise do médico em relação a determinado assunto, ele tem melhores condições de desincumbir-se do ônus probandi.

A finalidade precípua da distribuição dinâmica do ônus da prova é transferir ao médico/hospital o ônus ou encargo de demonstrar que exerceu todos os protocolos técnicos aplicáveis e excludentes de responsabilidade insculpidas no art.14, § 3º, I e II, do CDC, como, por exemplo, o dano lesivo por liberação da paciente em estado crítico ocorreu por negligência das normas aplicáveis a espécie ou culpa exclusiva do demandante.

Nessa linha de raciocínio, presentes os requisitos: (i) verossimilhança e (ii) hipossuficiência, restou autorizado a inversão do ônus da prova como forma de garantir o princípio da isonomia, os direitos e mecanismos de defesa do consumidor em face da superioridade técnica do hospital, o qual tem maiores condições técnicas e financeiras. Assim, busca-se atribuir a este fornecedor o encargo dinâmico do ônus de provar e produzir todas as provas necessárias processualmente.

Portanto, verificada a verossimilhança dos fatos narrados na inicial, vez que a demanda envolve indenização por suposto erro médico e negligencia hospitalar, hipótese que cabe aos requeridos comprovar que agiram com zelo e forneceram a devida assistência médica/hospitalar à paciente consumidora, bem como evidenciada a hipossuficiência técnica do autor, em especial, com relação ao hospital, pois possui todos os meios e documentação relativos ao modo como se deu à transferência da paciente, tais como, a oferta e a suposta recusa do tratamento médico oferecido pelo hospital; a advertência acerca dos graves riscos da

transferência da

paciente; o termo de responsabilidade pelo deslocamento da paciente assinada pelo autor; dentre outros, que podem afastar a alegada imperícia, imprudência

e/ou

negligencia nos procedimentos realizados pela equipe médica e pelo hospital.

Sobre esse assunto, vejamos os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ERRO MÉDICO - CIRURGIA ESTÉTICA - NEGLIGENCIA HOSPITALAR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA - CONFIGURAÇÃO - HONORÁRIOS PERICIAIS - PAGAMENTO - ÔNUS DE QUEM REQUER - RATEIO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 95 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inversão do ônus da prova é medida excepcional, que não deverá ser banalizada pelos pretórios, operando-se somente quando verificada a dificuldade ou impossibilidade do consumidor em demonstrar, pelos meios ordinários, a prova do fato que pretende produzir. Verificada a verossimilhança dos fatos narrados na inicial, vez que a demanda envolve indenização por suposto erro médico e negligencia hospitalar, hipótese que cabe aos requeridos comprovar que agiram com zelo e forneceram a devida assistência médica/hospitalar ao paciente consumidor, bem como evidenciada a hipossuficiência técnica do paciente, em especial, com relação ao hospital, pois possui todos os prontuários e documentação relativa à cirurgia que podem ser destinar a afastar a alegada imperícia e negligencia na realização da cirurgia estética, deve ser mantida a inversão do ônus da prova - A inversão do ônus probatório isoladamente não altera responsabilidade no custeio da prova pericial, que deve ter seu ônus pericial distribuído em consonância ao previsto no artigo 95 do CPC. Havendo requerimento de produção da prova técnica por ambas as partes, é devido o rateio dos honorários periciais (TJ-MG - AI: 10431170051400003 Monte Carmelo, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. A INICIAL APONTA SUPOSTA FALHA NO ATENDIMENTO PRESTADO À MÃE DA AUTORA NO HOSPITAL DEMANDADO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE O HOSPITAL E O MUNICÍPIO. ATENDIMENTO PRESTADO PELO SUS EM VIRTUDE DE CONVÊNIO MANTIDO ENTRE O NOSOCÔMIO E O ENTE PÚBLICO. Segundo relato da inicial, a mãe da autora veio a óbito em virtude da falha no atendimento emergencial recebido através do Sistema Único de Saúde (SUS), pois teria havido demora na sua remoção ou transferência para outro hospital. Serviços disponibilizados por nosocômio criado como fundação de direito privado, mas que presta atendimento pelo SUS por força de convênio mantido com o Município co-demandado, que lhe repassa numerário. Responsabilidade solidária do Município acionado por eventuais defeitos nos serviços prestados pela referida fundação, que, em situações como a retratada nos autos, atua como sua "longa manus" na área de saúde pública. HOSPITAL QUE PRESTA ATENDIMENTO PELO SUS. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". Na responsabilidade civil pelo fato do serviço, hipótese de que se cuida na espécie, o ônus da prova da inexistência de defeito na prestação da atividade é do fornecedor, conforme prevê o art. 14 do CDC. Inversão do ônus da prova... "ope legis". RECURSO DESPROVIDO (TJ-RS - AI: 70069346922 RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 14/09/2016, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/09/2016)

Assim, na responsabilidade pelo fato do serviço, hipótese de que se cuida na espécie sub examine, o ônus da prova acerca da inexistência de defeito na prestação da atividade é do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC.

Ademais, a inversão do ônus da prova não atribui à agravante prova diabólica, porquanto não tem de demonstrar a inexistência de dano, mas sim inexistência de nexo de causalidade entre o alegado dano sofrido pelo autor e a sua conduta em relação aos procedimentos adotados e a assistência médica prestada a paciente.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2023